Tribunal: TJDFT
Processo: 0710214-21.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. FALECIMENTO DO CONTRATANTE. SEGURO PRESTAMISTA. COBERTURA PARCIAL. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 373 DO CPC. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ART. 47 DO CDC. INEXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. HONORÁRIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO ECONÔMICA. ATUALIZAÇÃO POR CORREÇÃO MONETÁRIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA. ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação monitória que julgou improcedente o pedido da autora, ao fundamento de que a operação de mútuo objeto da lide estava coberta por seguro prestamista. 1.1. Em suas razões, a recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecido o direito da credora de cobrar o saldo remanescente após cobertura parcial do seguro prestamista. Argumenta que se o seguro não cobre a integralidade da dívida, é seu direito cobrar o valor restante. Além disso, requer que haja adequação sobre a base de cálculo dos honorários, para que estes incidam não sobre o valor imputado à causa, mas sim sobre o saldo devedor atualizado, após amortização pelo seguro.
2. O seguro prestamista visa a garantir, em caso de morte, invalidez ou demissão do beneficiário, a quitação ou amortização das dívidas assumidas pelo segurado até o limite do capital segurado, oriundas de operações de crédito, financiamento ou arrendamento mercantil. 2.1. No caso em tela, resta incontroversa a informação de que houve contratação de seguro prestamista para garantir o pagamento das parcelas do contrato de empréstimo pessoal em caso de ocorrência de morte, o que, de fato, veio a se verificar. 2.2. Não há no contrato cláusula específica contendo disposição acerca da cobertura parcial do seguro. Além disso, os documentos carreados ao processo pela autora são insuficientes para estabelecer a convicção a respeito das suas alegações. Porquanto. O demonstrativo de cálculos acostado, produzido de forma unilateral pela própria apelante, não tem o condão, isoladamente, de comprovar a cobertura apenas parcial do seguro prestamista. 2.3. Presente dúvida acerca da real abrangência do seguro, se parcial ou total, aplica-se ao caso a disposição inserta no art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, que afirma: “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”, sendo cediço, nessa linha de raciocínio, que a falta de clareza das cláusulas impõe ao julgador uma interpretação favorável ao consumidor. 2.4. A apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de sua legítima pretensão, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, apresentando-se escorreita a sentença quando afirma inexistir informação no contrato ou comprovação nos autos quanto à alegação no sentido de que a cobertura do seguro seria apenas parcial. 2.5. Precedente: “[...] 2.1. Nas hipóteses de previsão contratual para a cobertura de eventual saldo devedor relativo ao negócio jurídico celebrado, é dever da instituição bancária cumprir a obrigação, exonerando o devedor dos demais pagamentos, em virtude do óbito do segurado. 2.2. O fornecimento da contratação de seguro como garantia de negócios jurídicos de mútuo celebrados pelas instituições bancárias não pode ser imposta aos contratantes, sendo legítima a recusa do consumidor a esse respeito. 3. É atribuição da parte o ônus de comprovar o fato constitutivo da sua pretensão nos termos do art. 373 do CPC. 4. O acervo probatório coligido aos autos foi insuficiente para estabelecer a convicção a respeito das alegações articuladas pela ora recorrente. 5. Apelação conhecida e desprovida.” (0701116-93.2021.8.07.0001, Rel: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, PJe: 08/09/2022).
3. Dos honorários sucumbenciais. 3.1. O art. 85, § 2o, do CPC definiu uma ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários de sucumbência, iniciando-se com o valor da condenação, seguido do proveito econômico obtido ou, por fim, o valor atualizado da causa, conformando a opção de acordo com o caso concreto. 3.2. Na hipótese, não havendo valor da condenação ou obtenção de proveito econômico, os honorários devem ser fixados de acordo com o valor atribuído à causa, como consignado pelo juízo a quo. 3.3. Por valor da causa se entende o valor econômico a ela atribuído. Em outras palavras, trata-se do potencial proveito econômico que poderá ser percebido pelas partes que demandam a prestação jurisdicional, consubstanciando-se na representação monetizada da causa de pedir da ação. 3.4. A atualização de que trata o art. 85, § 2o, do CPC diz respeito à correção monetária incidente sobre o valor atribuído à causa (a fim de se preservar o valor da moeda diante da inflação no tempo), e não ao cálculo de eventuais deduções, no curso do processo, do montante inicialmente indicado.
4. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 14.575,17), na forma do art. 85, § 11, do CPC.
5. Apelo improvido.